Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULOS INCOMPATÍVEIS COM O TÍTULO EXECUTIVO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Guilherme Cezarino de Oliveira contra decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos agravados, afastando o excesso de execução indicado nos cálculos do agravante e fixando o valor da execução em R$ 1.520.554,43. O agravante questiona o pronunciamento, alegando erro nos cálculos, necessidade de inclusão de outros créditos e a fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) cabimento da exceção de pré-executividade para discutir o débito exequendo; (ii) possibilidade de inclusão de créditos oriundos de outro processo; (iii) adequação dos cálculos apresentados pelo agravante aos parâmetros do título executivo; (iv) verificação da ocorrência de sucumbência recíproca; (v) adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de excesso de execução quando não há necessidade de dilação probatória e o exame da questão pode ser feito com base nos documentos já existentes.
4. O crédito oriundo de outro processo (Execução no 0011853-42.1997.8.07.0001) não pode ser incluído no Cumprimento de Sentença da Ação Monitória no 0005850-95.2002.8.07.0001, uma vez que a sub-rogação abrange apenas os créditos do título judicial em execução.
5. Os cálculos apresentados pelo agravante estão em desconformidade com o título executivo judicial, especialmente pela inclusão indevida de juros capitalizados e honorários relativos ao Cumprimento de Sentença, além de valores relativos a outros processos.
6. Não há sucumbência recíproca, pois os agravados apenas apontaram valores para esclarecimento ao Juízo, sendo um deles próximo ao montante fixado na decisão recorrida.
7. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos agravados está de acordo com o entendimento do STJ (Tema 410) e não há fundamento para arbitramento por equidade, uma vez que o proveito econômico é estimável e relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
9. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de excesso de execução quando não há necessidade de dilação probatória, bastando a análise de documentos já constantes nos autos.
10. Créditos oriundos de outros processos não podem ser incluídos no cumprimento de sentença de título judicial diverso.
11. Não se configura sucumbência recíproca quando os valores indicados pelos executados em sede de exceção de pré-executividade estão próximos ao montante fixado pelo Juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, inciso I; 932, inciso III; 927, inciso III; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2009 (Tema 410); STJ, REsp no 1.636.149/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22.05.2019 (Tema 1.059).